Tribunal: TJSP
Processo: 1006512-24.2017.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006512-24.2017.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante GLF
PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado ELIAS FERREIRA DE MOURA NETO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006512-24.2017.8.26.0248/50000 -Voto no 30052
2
Embargos de Declaração Cível no 1006512-24.2017.8.26.0248/50000
Embargante: Elias Ferreira de Moura Neto - Me
Embargada: Glf Participações Ltda.
Juiz: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Comarca: Indaiatuba - 2a Vara Cível
Voto 30052
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Elias Ferreira de Moura Neto - Me em relação ao Acórdão
Eletrônico de fls. 162/166 que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso interposto pela embargada.
Alega a embargante a existência de
contradição em relação ao trecho da sentença que admite a
existência de prova da contratação dos serviços pela ré e o que
constou do Acórdão.
Requer o provimento do reclamo com
efeitos infringentes.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006512-24.2017.8.26.0248/50000 -Voto no 30052
3
Basta simples leitura das razões dos
embargos para verificar a nítida intenção de rediscutir a matéria, que
foi analisada à luz dos limites colocados pela questão debatida. Aliás,
o que aqui se verifica é a clara divergência de entendimentos, o que,
data venia, nem é o caso de se enfrentar por meio de embargos de
declaração, mas sim de recurso apropriado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator